Tribunal: STF
Processo: RE 150764
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-16
Data de publicação: 1992-12-16

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - PARÂMETROS - NORMAS DE
REGÊNCIA  - FINSOCIAL  -  BALIZAMENTO TEMPORAL.  A  teor do
disposto  no artigo 195  da Constituição Federal, incumbe à
sociedade,  como  um  todo, financiar,  de  forma  direta e
indireta,  nos   termos  da   lei,  a   seguridade  social,
atribuindo-se  aos  empregadores  a  participação  mediante
bases  de  incidência  próprias  -  folha  de  salários,  o
faturamento  e o lucro. Em norma de natureza constitucional
transitória,  emprestou-se ao  FINSOCIAL  característica de
contribuição,  jungindo-se  a   imperatividade  das  regras
insertas   no  Decreto-Lei nº 1940/82,  com  as alterações
ocorridas  até a promulgação da Carta de 1988, ao espaço de
tempo relativo a edição da lei prevista no referido artigo.
Conflita  com as disposições  constitucionais - artigos 195
do  corpo permanente da  Carta e 56  do Ato das Disposições
Constitucionais  Transitórias  -  preceito  de  lei  que, a
título  de  viabilizar  o  texto  constitucional,  toma  de
empréstimo,   por   simples  remissão,   a   disciplina  do
FINSOCIAL.  Incompatibilidade manifesta do art. 9º da Lei
nº 7689/88 com o  Diploma Fundamental,  no que discrepa do
contexto constitucional.